Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-25.2023.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Fraude – Golpe do falso funcionário – Ligação de suposto funcionário, que possuía os dados pessoais da parte, informando sobre tentativa de fraude em sua conta – Posterior verificação de empréstimos indevidos, bem como de transferências via PIX não reconhecidas – Sentença que declarou a inexistência dos empréstimos e condenou o réu ao

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Fraude – Golpe do falso funcionário – Ligação de suposto funcionário, que possuía os dados pessoais da parte, informando sobre tentativa de fraude em sua conta – Posterior verificação de empréstimos indevidos, bem como de transferências via PIX não reconhecidas – Sentença que declarou a inexistência dos empréstimos e condenou o réu ao ressarcimento dos danos materiais, confirmando tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados.
Recurso do réu exclusivamente para redução e limitação da multa fixada para o caso de descumprimento da tutela – Valor que deve ser mantido, não comportando ainda majoração, conforme requerido pela parte autora, uma vez que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Necessidade, entretanto, de fixação de um limite para incidência da multa, que tem como objetivo estimular o cumprimento da ordem, mas sem ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária.
Requerimento de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Cabimento - Consequências do fato que ultrapassam o mero aborrecimento - Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 – De acordo com o patamar adotado por esta c. 13a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes.
Recursos parcialmente providos.